Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706616-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL OBM LTDA - ME AGRAVADO: ALEXSANDRO LIMA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Centro Educacional OBM Ltda. ME em face da r. decisão (ID 56044676) que, em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais, movida por Alexsandro Lima Gomes, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante/Ré promova a sustação dos efeitos do cheque emitido pelo Agravado/Autor à instituição financeira e para retirar o nome dele dos cadastros de proteção ao crédito, em relação ao débito no valor de R$ 890,99 (oitocentos e noventa reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 8/1/2020. Alega, em síntese, que o Agravado firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a Agravante e que, para pagamento da primeira mensalidade, referente a janeiro de 2020, emitiu cheque no valor de R$ 890,99 (oitocentos e noventa reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 8/1/2020. Aduz que, no dia 10/1/2020, o Agravado se dirigiu ao estabelecimento da Agravante para pagar, na modalidade de débito em conta corrente, a mensalidade de janeiro de 2020, sem retirar o cheque anteriormente emitido para pagamento da referida parcela. Argumenta que o Autor/Agravado pagou a mensalidade de janeiro de 2020 com atraso, pois o vencimento se deu em 8/1/2020 e ele somente realizou o pagamento no dia 10/1/2020, o que ensejou a apresentação do cheque à instituição financeira, a devolução da cártula por falta de provisão de fundos e a inscrição do nome dele no CCF – Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundos. Discorre que agiu em exercício regular de direito ao apresentar o cheque, porquanto o pagamento foi realizado com atraso. Defende que não possui legitimidade para retirar o nome do Autor/Agravado do CCF, uma vez que a inclusão/exclusão é de responsabilidade da instituição financeira e que, por tal razão, cabe ao demandante requerer ao banco que retire o nome dele do referido cadastro com a apresentação do cheque e a comprovação do pagamento dele. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, pois não possui meios para cumprir a determinação judicial e foi fixada multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O d. Juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência para determinar à Agravante que promova a sustação dos efeitos do cheque junto à instituição financeira e que retire o nome do Agravado dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa, destacou que não subsiste razão para a manutenção do cadastro restritivo, uma vez que houve o adimplemento da obrigação. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, consta uma anotação do nome do Autor/Agravado no Serasa por emissão de cheque sem fundo realizada em 10/3/2020 (ID 183448521, pág. 1, na origem) e comprovante de pagamento da mensalidade de janeiro de 2020 feito pelo demandante (ID 182965191, na origem). Ou seja, ao contrário das alegações da Agravante, é certo que a manutenção do nome do Autor/Agravado em cadastro de proteção ao crédito é indevida, uma vez que houve o adimplemento da obrigação. Tal circunstância é corroborada pela declaração de quitação de todas as mensalidades referentes ao ano de 2020 (ID 182965192, na origem). Ressalte-se que a Agravante confirma, nas razões do recurso, que o pagamento da mensalidade foi realizado pelo Agravado no dia 10/1/2020, o que afasta a alegação de que a anotação no cadastro de proteção ao crédito levada a efeito no dia 10/3/2020 estaria justificada pelo atraso no pagamento. Nesse cenário, em análise perfunctória, aparentemente a dívida inscrita no Serasa, relativa ao inadimplemento da mensalidade de janeiro de 2020, já havia sido paga quando houve a inscrição do nome do Autor, em 10/3/2020, o que, em tese, justifica o deferimento da tutela de urgência na origem, pois a manutenção da inscrição do nome do Autor no Serasa após o pagamento se afigura irregular. O mencionado atraso no pagamento da mensalidade cabe ser dirimido no juízo de origem, após a devida dilação probatória, e não se mostra hábil a, neste momento, alterar a decisão impugnada, mormente porque a Agravante alega, nas razões recursais, que apresentou o cheque correspondente à primeira mensalidade contratada, e não quanto a encargos moratórios. Por outro lado, também não prospera a alegação de que a empresa Agravante não teria responsabilidade por retirar o nome do Autor/Agravado dos cadastros de proteção ao crédito, porquanto prevê a Súmula no 548/STJ que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Também não se evidencia o periculum in mora, tendo em vista que a Agravante não trouxe elementos concretos que comprovem que a exclusão da negativação do nome do Autor/Agravado dos cadastros de proteção ao crédito está lhe trazendo maiores prejuízos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator